Tribunal: STJ
Processo: 5002901-72.2009.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820117 - TO (2024
/0480222-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: THIAGO EMANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - TO010794B
EMBARGADO
: LUIZ NERES PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119B
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
embargado, ou seja, aquela existente entre os
decisum
fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão.
3. No caso, inexistem a contradição e o erro material apontados pela
parte embargante, na medida em que a Lei n. 14.620/2023 não possui o art.
15-A apontado como violado no recurso especial. Em tal diploma legal, o que
há, em seu art. 21, é a determinação de alteração de diversos artigos do
Decreto-Lei n. 3.365/1941, dentre os quais está o art. 15-A do mencionado
Decreto.
4. Outro ponto que merece ser destacado é que o agravo interno foi
desprovido com base tanto na aplicação da Súmula n. 284/STF como também
da Súmula n. 283/STF, haja vista que o recurso especial não atacou
especificamente o fundamento do acórdão recorrido de que a tese de que os
juros compensatórios são indevidos não foi suscitada na contestação,
consistindo em inovação recursal.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50637196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bf6d479-6b63-43e1-805b-2a99ff522caf

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bf6d479-6b63-43e1-805b-2a99ff522caf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820117 - TO (2024
/0480222-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: THIAGO EMANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - TO010794B
EMBARGADO
: LUIZ NERES PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119B
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
embargado, ou seja, aquela existente entre os
decisum
fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão.
3. No caso, inexistem a contradição e o erro material apontados pela
parte embargante, na medida em que a Lei n. 14.620/2023 não possui o art.
15-A apontado como violado no recurso especial. Em tal diploma legal, o que
há, em seu art. 21, é a determinação de alteração de diversos artigos do
Decreto-Lei n. 3.365/1941, dentre os quais está o art. 15-A do mencionado
Decreto.
4. Outro ponto que merece ser destacado é que o agravo interno foi
desprovido com base tanto na aplicação da Súmula n. 284/STF como também
da Súmula n. 283/STF, haja vista que o recurso especial não atacou
especificamente o fundamento do acórdão recorrido de que a tese de que os
juros compensatórios são indevidos não foi suscitada na contestação,
consistindo em inovação recursal.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO TOCANTINS
contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fl. 603):
Documento eletrônico VDA50198090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 1e0ed04f-e275-47b2-85c2-c1a85116f8ab

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS
COMPENSATÓRIOS. ARTIGO INDICADO COMO VIOLADO INEXISTENTE.
SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravante, ao interpor o recurso especial, alegou violação ao § 1odo
art. 15-A da Lei n. 14.620/2023. No entanto, esse dispositivo não existe na Lei
citada, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, que estabelece ser
inadmissível o recurso extraordinário quando há deficiência na sua fundamentação,
impedindo a exata compreensão da controvérsia.
2. O recurso especial não atacou o fundamento de preclusão do direito de
discutir a produtividade da área expropriada, nem a inovação recursal quanto à tese
de indevida incidência de juros compensatórios, atraindo o óbice da Súmula 283 do
STF.
3. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 614-617):
(a) "[...] o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição interna
ao afirmar inexistir no ordenamento jurídico o art. 15-A, § 1o, na Lei no 14.620/2023,
fundamento que levou à aplicação da Súmula 284/STF" (fl. 615);
(b) "[...] o art. 15- A do Decreto-Lei no 3.365/1941, na redação conferida pela
Lei no 14.620/2023, não apenas existe, como foi expressamente transcrito em seu § 1o, o
que evidencia a incorreção da premissa adotada no acórdão embargado" (fl. 615); e
(c) "[a] falsa premissa adotada – de que o dispositivo seria inexistente – levou
à indevida aplicação da Súmula 284/STF, fundamento exclusivo para o não
conhecimento do recurso. Sanado o equívoco, desaparece o óbice processual que impedia
o exame de mérito, impondo-se o regular pro- cessamento do apelo extremo" (fl. 616).
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 623).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50198090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 1e0ed04f-e275-47b2-85c2-c1a85116f8ab

Destaco que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos
decisum
utilizados para embasá-lo e a sua conclusão.
Nesse sentido: "[...] a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo
a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador" (EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.369.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023
No caso, inexistem a contradição e o erro material apontados pela parte
embargante, na medida em que a Lei n. 14.620/2023 não possui o art. 15-A apontado
como violado no recurso especial. Em tal diploma legal, o que há, em seu art. 21, é a
determinação de alteração de diversos artigos do Decreto-Lei n. 3.365/1941, dentre os
quais está o art. 15-A do mencionado Decreto.
Outro ponto que merece ser destacado é que o agravo interno foi desprovido
com base tanto na aplicação da Súmula n. 284/STF como também da Súmula n. 283
/STF, haja vista que o recurso especial não atacou especificamente o fundamento do
acórdão recorrido de que a tese de que os juros compensatórios são indevidos não foi
suscitada na contestação, consistindo em inovação recursal.
No ponto, transcrevo o trecho do acórdão (fl. 607):

Ademais, o recurso especial não atacou especificamente o fundamento do
acórdão recorrido de que a tese de que os juros compensatórios são indevidos não
foi suscitada na contestação, consistindo em inovação recursal. O recurso especial
concentrou-se na argumentação de que os juros compensatórios são devidos apenas
quando há comprovação de perda de renda, conforme o §1o do art. 15-A da Lei n.
14.620 /2023, mas não abordou a questão da inovação recursal.
Além disso, apelo nobre não atacou expressamente o fundamento de que
está precluso o direito de discutir se a área em questão era produtiva ou não, tendo
em vista que o perito assim reconheceu.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). [...]

Ressalto, por fim, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50198090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 1e0ed04f-e275-47b2-85c2-c1a85116f8ab

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:27
Código de Controle do Documento: 1e0ed04f-e275-47b2-85c2-c1a85116f8ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.820.117 / TO
Número Registro: 2024/0480222-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2009000623495 50029017220098272729
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : THIAGO EMANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - TO010794B
AGRAVADO
: LUIZ NERES PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : THIAGO EMANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - TO010794B
EMBARGADO
: LUIZ NERES PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: c84f9430-c71c-40c2-b252-e2888405e35e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: c84f9430-c71c-40c2-b252-e2888405e35e